Tribunal: TJBA
Processo: 0564637-89.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564637-89.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO SANTA ROSA SENA MACEDO

Advogado(s)
:
JACKSON ALDIR OLIVEIRA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Gratuidade da justiça. Presunção relativa de hipossuficiência não afastada. Honorários advocatícios fixados em consonância com os parâmetros do CPC. Pedido de revisão contratual por superendividamento. Ausência de demonstração de onerosidade excessiva ou de fato imprevisível. Aplicação da Lei 14.181/2021. Inviabilidade em ação de cobrança individual. Recurso parcialmente provido.

I – Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino, condenando os réus ao pagamento do valor de R$ 10.066,50, atualizado e acrescido de juros, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. A parte recorrente insurge-se contra a negativa da justiça gratuita, requer a redução dos honorários de sucumbência e pleiteia a revisão contratual, alegando superendividamento e alteração das condições financeiras por fatos supervenientes.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em
(i) definir se é devida a concessão da gratuidade da justiça ao apelante; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos; (iii) determinar se é possível a revisão contratual com base em alegada onerosidade excessiva e superendividamento.

III – Razões de decidir

3. O apelante apresentou declaração de hipossuficiência, cuja presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC) encontra respaldo no contracheque juntado aos autos, que demonstra renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00. Tal elemento confirma a limitação financeira alegada, não havendo prova em sentido contrário, motivo pelo qual se impõe a concessão da gratuidade da justiça.

4. A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa observa os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido e a natureza da causa, não se justificando a redução para o patamar mínimo.

5. A revisão contratual não encontra respaldo, uma vez que não foi demonstrada onerosidade excessiva decorrente de fato superveniente e imprevisível que tenha alterado substancialmente a base objetiva do contrato, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras pessoais.

6. A aplicação da Lei 14.181/2021 pressupõe o manejo do procedimento específico de repactuação de dívidas previsto no microssistema de proteção ao superendividado, o que não se verificou na hipótese, tratada em ação de cobrança individual, sem observância do contraditório qualificado exigido.

7.
Diante do parcial provimento do recurso, afasta-se a possibilidade de majoração da verba honorária sucumbencial, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, segundo a qual a aplicação do art. 85, §11, do CPC pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso.

IV – Dispositivo e tese

8. Sentença parcialmente reformada.
Recurso de Apelação parcialmente provido,
apenas para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, ficando, por conseguinte, suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos
termos do
art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0564637-89.2017.8.05.0001
, em que é apelante

THIAGO SANTA ROSA SENA MACEDO
e apelada
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.